Tribunal: TJDFT
Processo: 0750389-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGISTRO CRIMINAL INIDÔNEO. PERÍODO DEPURADOR ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A teor do que dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal, não prevalece, para fins de reincidência, condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos. 1.1 Na espécie, demonstrado que a condenação anterior, que fundamentou a agravante da reincidência, foi alcançada pelo período depurador, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser afastada a referida agravante.
2. Reconhecida a confissão espontânea e ausente a agravante da reincidência, a pena intermediária deve ser fixada no mínimo legal, nos termos da segunda fase da dosimetria.
3. Recurso conhecido e provido.